Tribunal: TJES
Processo: 5001198-61.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001198-61.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIKON LINHAUS REIS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001198-61.2025.8.08.0050
RECORRENTE:
MAIKON LINHAUS REIS
RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS VIA PIX PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da ausência de responsabilidade das instituições financeiras pelos danos alegados.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação dos serviços pelas instituições financeiras recorridas, bem como à configuração de responsabilidade civil decorrente de golpe perpetrado por terceiros mediante engenharia social, que culminou na realização de transferências via PIX pelo próprio recorrente.

Consoante se extrai dos autos, o recorrente foi induzido por terceiro, via aplicativo Telegram, a realizar transferências financeiras sob a promessa de obtenção de lucros em atividades simuladas, tendo efetuado voluntariamente as operações bancárias, com uso de suas credenciais pessoais, no montante total de R$3.055,00.

A sentença recorrida reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas afastou a responsabilidade das instituições financeiras ao fundamento de que não houve defeito na prestação do serviço, tampouco falha sistêmica, sendo o evento danoso decorrente de ato voluntário do consumidor, ainda que induzido por terceiro, o que caracteriza hipótese de rompimento do nexo causal.

No que tange às preliminares suscitadas em contrarrazões, especialmente quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal, verifica-se que o recurso apresentado pela parte recorrente expõe, ainda que de forma reiterativa, fundamentos jurídicos voltados à reforma da sentença, notadamente quanto à aplicação da responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Assim, afasta-se a preliminar, prosseguindo-se na análise do mérito.

No mérito, não assiste razão ao recorrente. Isso porque o conjunto probatório evidencia que as transações financeiras foram realizadas de forma regular, mediante autenticação pessoal do usuário, sem qualquer demonstração de falha nos mecanismos de segurança das instituições financeiras recorridas.

A fraude narrada nos autos não decorreu de vulnerabilidade do sistema bancário, mas de manipulação psicológica do próprio consumidor, que, induzido por terceiros, realizou espontaneamente as operações financeiras. Trata-se, portanto, de hipótese típica de engenharia social, na qual o agente fraudador atua sobre a vontade da vítima, e não sobre o sistema de segurança da instituição financeira.

Nessas circunstâncias, não se configura defeito na prestação do serviço, pois as instituições financeiras apenas executaram ordens válidas, regularmente autenticadas pelo próprio titular da conta, inexistindo qualquer irregularidade apta a ensejar sua responsabilização.

Ademais, restou demonstrado que, após a comunicação do evento, foram adotadas as providências cabíveis pelas instituições financeiras, inclusive com acionamento do mecanismo de devolução de valores (MED), ainda que com recuperação parcial, circunstância que reforça a ausência de omissão ou falha no dever de segurança.

Assim, a hipótese dos autos amolda-se à excludente de responsabilidade prevista no ordenamento jurídico, consistente na culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a qual rompe o nexo causal indispensável à configuração do dever de indenizar.

Não há, portanto, elementos nos autos que evidenciem conduta ilícita ou falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras recorridas, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por fim, observa-se que o recurso inominado não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas pelo juízo de origem.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)